Tribunal: STF
Processo: RE 167521
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-26
Data de publicação: 1993-10-26

Ementa:
EMENTA:   CONSTITUCIONAL.    PREVIDENCIÁRIO.   BENEFICIO:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, artigo 201, PARS. 5. e 6.: AUTO-APLICABILIDADE.
            I. - As normas inscritas nos PARS.  5. e 6., do art. 201,
Constituição Federal, são  de  eficacia   plena  e  aplicabilidade
imediata. O disposto no par. 5. do art. 195 da Lei Maior, nos artigos
58 e 59, ADCT, não lhes retira a auto-aplicabilidade.
            II. - R.E. conhecido e provido.